Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-14.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA POSITIVA E COM PRAZO CERTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. ART. 397 DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que constitui título executivo judicial em ação monitória e determinou a incidência de juros moratórios a contar do inadimplemento.
2. Em se tratando de obrigação de pagar quantia certa e em prazo certo, o não pagamento no prazo acordado implica na constituição do devedor em mora, conforme prevê o artigo 397 do Código Civil.
3. Os juros de mora, como a nomenclatura adianta, incidem a partir da configuração do devedor em mora, que no caso mencionado, ocorre assim que vencido o prazo combinado sem o devido pagamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.